Tribunal: STJ
Processo: 1500105-20.2021.8.26.0695
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226084 - SP(2025/0294217-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - MG225033
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO
DA
AO CASO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO
SÚMULA 7/STJ
INCONFORMISMO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Não há contradição no acórdão que, de forma fundamentada, aplica a
ao constatar que a pretensão da parte, a pretexto de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica, busca, na realidade, o reexame do acervo fático-
probatório para afastar o édito condenatório. A simples indicação dos
elementos de prova já reconhecidos nas instâncias ordinárias não traduz
incursão probatória por esta Corte Superior.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55898522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2883e128-7e57-47b5-b6aa-38a6afaf8395

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2883e128-7e57-47b5-b6aa-38a6afaf8395

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226084 - SP(2025/0294217-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - MG225033
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO
DA
AO CASO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO
SÚMULA 7/STJ
INCONFORMISMO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Não há contradição no acórdão que, de forma fundamentada, aplica a
ao constatar que a pretensão da parte, a pretexto de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica, busca, na realidade, o reexame do acervo fático-
probatório para afastar o édito condenatório. A simples indicação dos
elementos de prova já reconhecidos nas instâncias ordinárias não traduz
incursão probatória por esta Corte Superior.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao acórdão da Sexta Turma, de minha
W C S
relatoria, que negou provimento ao respectivo agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (fl. 758):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
Documento eletrônico VDA55898515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:59
Código de Controle do Documento: 067e43fe-626e-4739-8328-ab7cdd459965

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO LASTREADA NO
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E EM ELEMENTOS CORROBORADORES. REVISÃO
DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente
quando em harmonia com os demais elementos de prova colhidos sob o crivo do
contraditório.
2. No caso concreto, as instâncias ordinárias, após minucioso exame dos
fatos e das provas, concluíram pela materialidade e autoria do delito, destacando a
coerência do relato da vítima, corroborado pela prova oral e pelo estudo
psicológico que atestou a espontaneidade da narrativa.
3. A pretensão recursal de absolvição, sob a tese de insuficiência de provas
ou de necessidade de revaloração probatória, demandaria, inevitavelmente, o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
Aduz o embargante a existência de contradição no julgado, uma vez que a
Sexta Turma teria revalorizado fragmentos do conjunto probatório para negar
provimento ao agravo regimental, mas, para apreciar integralmente a tese defensiva de
insuficiência probatória, invocou a vedação da
(fls.
).
Súmula 7/STJ
791/794
Sustenta a possibilidade de revaloração do conjunto já posto sem a
necessidade de revolvimento da prova e reitera o argumento de que, no presente caso,
a narrativa da vítima não foi corroborada por elementos confirmatórios independentes
(fls.
).
794/795
Pugna, assim, pela supressão do vício apontado, com o deferimento de
efeitos infringentes para que o agravo regimental seja provido (fl. 796).
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração deve
ser interna ao julgado, isto é, verificada entre as premissas adotadas e as conclusões
alcançadas na própria decisão.
A esse respeito: EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.833.418/PR,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no
25/2/2026,
3/3/2026;
AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.799.287/BA,
julgado
em

DJEN
de

e
EDcl
no
AgRg
nos

10/2/2026,

20/2/2026
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 2.834.790/MG,
Seção, julgado em
DJEN de
4/12/2025,
22/12/2025.
Documento eletrônico VDA55898515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:59
Código de Controle do Documento: 067e43fe-626e-4739-8328-ab7cdd459965

No caso concreto, não se verifica a alegada contradição, porquanto as
premissas fáticas e jurídicas adotadas no acórdão embargado conduzem, de forma
lógica e coerente, às conclusões nele firmadas.
O julgado foi expresso ao consignar que a modificação das conclusões
alcançadas pelo Tribunal de origem, seja para acolher a tese de insuficiência
probatória, seja para reconhecer a ausência de corroboração
independente, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência inviável na via do recurso especial, a teor da
(fl.
Súmula 7/STJ
764).
A defesa sustenta a existência de vício, ao argumento de que o acórdão,
simultaneamente, teria adentrado o exame dos fatos para negar provimento ao agravo
e, de outro lado, aplicado o óbice da
para afastar a tese defensiva.
Súmula 7/STJ
A alegação, contudo, não procede. O acórdão impugnado limitou-se a
reproduzir a moldura fática soberanamente delineada pelas instâncias ordinárias, as
quais concluíram pela ampla comprovação da materialidade e da autoria delitivas, com
base em conjunto probatório consistente, formado pelo depoimento firme da vítima,
pelas declarações de seus familiares e pelo estudo psicológico elaborado pela equipe
técnica.
A menção, no julgado, à palavra da vítima e aos elementos de corroboração
(como o depoimento da avó e o referido estudo técnico) teve por única finalidade
explicitar o quadro fático estabelecido na origem, não se confundindo com nova
incursão no acervo probatório nem com sua revaloração por esta Corte Superior.
Desse modo, evidencia-se que o eventual acolhimento da tese defensiva,
com a consequente desconstituição das premissas que embasaram a condenação nas
instâncias ordinárias, exigiria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a inequívoca
tentativa da parte embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora
desfavorável, providência descabida na via eleita.
A propósito: EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
1.055.322/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e EDcl no
17/3/2026,
24/3/2026;
AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
AREsp n. 2.500.776/SP,
julgado em
DJEN de
17/3/2026,
23/3/2026.
Documento eletrônico VDA55898515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:59
Código de Controle do Documento: 067e43fe-626e-4739-8328-ab7cdd459965

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55898515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:59
Código de Controle do Documento: 067e43fe-626e-4739-8328-ab7cdd459965

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0294217-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.226.084 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10007969120218260695 15001052020218260695 20705322021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: W C S
AGRAVANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - MG225033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - MG225033
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551803164<140=4@
2025/0294217-3 - REsp 2226084 Petição : 2026/0027918-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:01
Código de Controle do Documento: 12461050-A7E0-4142-A120-A7F63912D055